Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-85.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-85.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE), FELIPE AGUIAR DA COSTA - CPF: 062.800.581-40 (RECORRENTE), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 051.655.511-13 (RECORRENTE), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA - CPF: 024.421.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LERINDO DE OLIVEIRA - CPF: 715.609.392-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 023.382.341-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HYAGO ROBERTO CHAVES - CPF: 061.647.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRYEL SAMPAIO SOUSA - CPF: 061.325.721-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY MENEZES - CPF: 603.874.401-00 (VÍTIMA), KASSIA MENEZES COSTA - CPF: 032.883.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SAMPAIO MENEZES - CPF: 061.325.891-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDALIAS SANTIAGO DE CASTRO - CPF: 856.503.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA CLEUMA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 019.312.661-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN WANDERSON CARLOS SILVA - CPF: 053.567.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA - CPF: 588.358.902-25 (ASSISTENTE), JOSÉ SOSTANES DE SOUZA GOMES, (ASSISTENTE), EDMUNDO FELIX DE BARROS FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADES: QUEBRAS DE SIGILOS DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES - IMPRESCINDIBILIDADE PARA COLETA DE PROVAS - INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA REPRESENTAÇÃO - NÃO EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - NÃO INSURGÊNCIA MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS POR GENITORA, IRMÃO, TESTEMUNHA E INFORMANTE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - FORMALIZADA DISPENSADA - JULGADO DO STJ -

PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIAS DO CRIME - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - HOMICÍDIO REGISTRADO POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - RECONHECIMENTOS DOS RECORRENTES - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADORES E DELEGADO DE POLÍCIA - APREENSÃO DAS MOTOCICLETAS E VESTES SUPOSTAMENTE UTILIZADAS NO CRIME - INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A quebra de sigilo telefônico não se confunde com a interceptação de comunicação telefônica, de modo que
“não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996”
(STJ, HC nº 237.006/DF).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação, a defesa deve
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria”
. Em outras palavras, se a pessoa que está realizando a identificação
“é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal”
(AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP).

O uso das expressões perspectivas
“consistiria”
e
“indícios”
, por si só, caracteriza juízo hipotético, a reservar ao Tribunal do Júri a certeza da caracterização ou do crime qualificado, razão pela qual não evidencia-se excesso de linguagem nos trechos impugnados. Na fase de pronúncia, o juiz deve fundamentar
“a provável incidência de causas
qualificadoras
, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta”
(TJMT, RSE NU

0021002-13.2018.8.11.0002).

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), pois não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1.878.528/AL).

“Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002137-85.2020.8.11.0023
-
COMARCA DE
PEIXOTO DE AZEVEDO

RECORRENTE(S): VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO

FELIPE AGUIAR DA COSTA

VINICIUS CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO, FELIPE AGUIAR DA COSTA E VINICIUS CARLOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 1002137-85.2020.8.11.0023 - Código 131356), que os pronunciou por homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II, e IV, do CP (ID 144113057 - fls. 593/609).

Os recorrentes suscitam nulidades: 1)
“da quebra de sigilo de dados telefônicos e todos os atos subsequentes”
por ausência de fundamentação; 2) da pronúncia por excesso de linguagem; 3) do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, alegam que não há indícios suficientes de autorias para a pronúncia.

Requerem o provimento para que sejam anulados os atos processuais [quebra de sigilo de atos telefônicos, reconhecimentos pessoais e pronúncia] ou despronunciados.

Incidentalmente, pedem que o recorrente
FELIPE AGUIAR DA COSTA possa recorrer em liberdade
(ID 14413074 - fls. 659/676).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 816/826).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parece
r
assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Recorrentes Pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado combinado com artigo 29, também do Código Penal - Requer: 1) Revogação da Prisão Preventiva do recorrente Felipe - Descabimento - requisitos persistem. Nulidade do reconhecimento fotográfico e escuta telefônico em sede investigativa - Nulidade rejeitada - Reconhecimento realizado previamente em sede policial, mas confirmada a autoria e a reconhecimento do apelante pela vítima em juízo. 2) Impronúncia - ausência de provas de autoria e materialidade - Impossibilidade - indícios suficientes de autoria e materialidade presentes - 3) Da extirpação das qualificadoras de motivo torpe - Qualificadoras que nesta fase devem ser mantidas, haja vista a preliminar indicação de suas existências. Pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 844/848 - ID 145887171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes arguem nulidade das quebras de sigilos de dados telefônicos dos recorrentes sob assertiva de ausência de fundamentação (
fls. 659/676
).

Vejamos.

As quebras de sigilos de dados dos aparelhos celulares dos recorrentes, assim como as buscas e apreensões domiciliares foram precedidas de representação da autoridade policial [Edmundo Felix de Barros Filho, Delegado de Polícia], responsável pelas investigações (fls. 96/103), assim como pelo órgão ministerial no oferecimento da denúncia (fls. 226).

O Juízo singular entendeu serem imprescindíveis tais medidas para
coletar maiores fontes de provas [...] com base nas informações apresentadas na representação”
, sopesados os indícios de que os recorrentes
“estariam envolvidos na execução do homicídio qualificado”
(Evandro Juarez Rodrigues - fls. 114/141).

Transcreve-se a decisão impugnada:

“[...] Representação por Busca e Apreensão Domiciliar com pedido de Quebra de Sigilo de Dados, em 5 (cinco) imóveis, visando colher elementos caracterizadores de ilícito penal supostamente cometido neste Município relativo ao homicídio qualificado praticado contra a vítima Ediney Menezes, ocorrido na data de 15/11/2020, na Avenida Itamar Dias com a Getúlio Vargas, no Bairro Centro, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT. [...]

Sobre a medida requestada, é sabido que o artigo 240, do Código de Processo Penal autoriza a busca e apreensão, apresentando extenso rol das hipóteses ensejadoras da medida extrema, dentre elas, àquelas necessárias para apreender armas de fogo, munições, celulares, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração e colher qualquer elemento de convicção (§ 1°, alíneas ‘d’, ‘e’, e, ‘h’).

Ressai do pedido informações importantes a demonstrar a necessidade de expedição dos mandados de busca apreensão domiciliar, tais como o ( instruiu o pedido com dados suficientes, compatíveis com o estágio inicial das investigações, de que os representados são autores do delito; e instrução do presente pedido com diligências para localizar outras câmeras que demonstrassem sistematicamente o itinerário do crime, desde a preparação até os atos executórios, evidenciando-se dados iniciais do envolvimento dos representados no episódio.

Ademais, com base nas informações apresentadas na presente representação, entendo que há pelo menos indícios de que os suspeitos estariam envolvidos na execução do crime de homicídio qualificado.

Assim, atento à natureza cautelar do procedimento criminal requestado, a mim parecem, sem dúvidas, neste momento da investigação policial, presentes os requisitos legais para a concessão da medida, a uma porque a plausibilidade do direito invocado se estampa no relatório de investigação empreendido, e de onde se extrai a fundada suspeita da prática do delito correlato no local indicado no pedido; e a duas porque a urgência da medida reside na própria característica dos ilícitos sob investigação, que se não desbaratados de modo surpreendente e concatenados, tende a ser camuflados e escondidos.

Convém anotar-se que compete às autoridades competentes coibir a prática de ilícitos penais, sendo que havendo os requisitos mínimos ao deferimento da medida extrema, deve ser autorizada, a fim de que seja a sociedade protegida da ordem pública mantida.

Posto isso, diante das circunstâncias indiciárias que se apresentam e objetivando a busca e apreensão de armas de fogo, celulares e quaisquer outros objetos ilícitos, nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal c/ c artigo 240 do Código de Processo Penal, DEFIRO a ordem requerida [...]

[...] defiro o pedido de quebra do sigilo de dados, para autorizar a visualização de informações contidas no dispositivo, diante do novo posicionamento do STJ, in verbis: “Deve a autoridade policial, após a apreensão do telefone, requerer judicialmente a quebra do sigilo dos dados armazenados”. [...]”

A quebra de sigilo telefônico não se confunde com a interceptação de comunicação telefônica, de modo que
“não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996”
(STJ, HC nº 237.006/DF -Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 4.8.2014).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de
quebra
de
sigilo
telefônico não exige fundamentação exaustiva, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a interceptação foi precedida de indícios de autoria ou participação delitivas, cumprindo asseverar que inexiste óbice para que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas manifestações prévias para motivar [...]”
(AP N.U 0009400-71.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 15.12.2021)

Noutro giro, verifica-se que a referida autorização judicial [quebras de sigilos de dados dos aparelhos celulares dos recorrentes] foi deferida no momento do recebimento da denúncia, ao passo que a Defesa dos recorrentes não se insurgiu, seja na resposta à acusação, seja nas alegações finais (fls. 587/590).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação, a Defesa deve
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC nº 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

A respeito, Moniz de Aragão leciona:

“A preclusão é um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual. Mas nem só da inação poderá resultar. Além da temporal, que se forma pelo decurso do tempo, há a lógica que decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também, e a consumativa, que se origina de já ter sido praticado um ato, não importa se com bom ou mau êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Vol. II. P. 100).

Nesse contexto, a matéria encontra-se preclusa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes arguem nulidade dos atos de reconhecimentos fotográficos sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que
Vanusa Cleuma Carlos dos Santos
[genitora do recorrente
VINICIUS CARLOS DOS SANTOS]
compareceu à Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo, no dia 26.11.2020, e descreveu as características físicas [
“do condutor e passageiro que realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima, o qual disse serem VINICIUS cor negra, alto, magro, cabelos e olhos escuros, com tatuagens, sendo uma um coringa no braço, FELIPE é branco, magro, alto, cabelo castanho e olhos castanhos, também com tatuagens no braço esquerdo”
]; o

delegado de Polícia

[Edmundo Felix Barros Filho] apresentou
“fotos do Sistema Vinculum - GEIA e imagens de câmeras de segurança”
, oportunidade na qual a informante reconheceu
“VINICIUS CARLOS DOS SANTOS como sendo a pessoa que que pilotou a moto que carregou o garupa que desferiu os disparos de arma de fogo e FELIPE AGUIAR DA COSTA como sendo as pessoas que acompanha Vinicius nas imagens em frente à casa e CIA”
(fls. 45).

No mesmo dia [26.11.2020], o informante Ryan Aguiar da Costa também compareceu na Delegacia de Polícia, onde foram apresentadas fotografias e imagens das câmeras de segurança do local do crime, ocasião que identificou os recorrentes
“VINICIUS CARLOS DOS SANTOS E FELIPE AGUIAR DA COSTA como sendo as pessoas que seu irmão VINICIUS e FELIPE nas imagens mostradas na calçada da casa e cia, bem como reconhece sem sombras de dúvidas seu irmão VINICIUS como sendo a pessoa que pilota a motocicleta que leva o garupa que realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima EDINEY”
(fls. 47), ao passo que o informante Felipe Mota da Silva e a testemunha
Kailainy Oliveira da Costa
reconheceram
“FELIPE AGUIAR DA COSTA, VINICIUS CARLOS DOS SANTOS e VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO como sendo as que praticaram homicídio”
(fls. 48 e 193).

No caso, as identificações, tanto por fotografias quanto pelas imagens das câmeras de segurança, foram realizadas por parentes de primeiro grau de um dos recorrentes [genitora e irmão

de VINICIUS CARLOS DOS SANTOS
], assim como por testemunha e informante que estiveram com os 3 (três) recorrentes momentos antes do homicídio, ou seja, todos eram conhecidos.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria”
. Em outras palavras, se a pessoa que está realizando a identificação
“é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal”
(AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O
reconhecimento
pessoal feito em ambas às fases pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando somados por outros adminículos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu in casu, onde além do
reconhecimento
feito na delegacia ter sido confirmado pela vítima em juízo, foi corroborado pelas imagens da
filmagem
do dia do crime.”
(TJMT,
N.U 1000767-64.2021.8.11.0111 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.4.2022)

Logo, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a prova.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem dos seguintes trechos, “
sic
”:

“A qualificadora motivo fútil, segundo a acusação consistiria no fato dos réus terem ceifado a vida da vítima em razão de uma rixa existente entre os denunciados FELIPE e VINÍCIUS com a vítima.
Fato que foi narrado pelas testemunhas em Juízo, sob o crivo do contraditório, bem como, diante dos elementos constantes do Inquérito
. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, segundo o Ministério Público a sua configuração consiste no fato de que a vítima foi atacada repentinamente, com disparos de arma de fogo, e estando desarmada.
Tal fato, restou demonstrado pelas câmeras de segurança, indicando que a vítima foi surpreendida em momento que estava esperando o amigo que foi urinar
).”

(id. 84007317 - grifei).

“O acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, diante dos
indícios
que foi o executor do crime contra um profissional de jornalismo no dia das eleições, usou de subterfúgios para não ser reconhecido, não havendo que se falar em concessão de liberdade. A gravidade do delito por si só, não é causa para manutenção da prisão, porém a forma de agir e todas as atitudes do acusado, demonstram que, caso em liberdade, prejudicará o presente feito e representa risco para ordem pública. Além do mais, o acusado conhecia a vítima a longa data, residiam no mesmo bairro, demonstrando frieza no intento homicida. Por fim, não menos importante, porém de acordo com os
indícios
dos autos, urdiu o homicídio, utilizou pessoas e forjou situação (trocando roupas) para buscar a sua impunidade. Certamente que tais fatos, são suficientes para manutenção de sua prisão. (id. 84007317 - grifei).”
(
Evandro Juarez Rodrigues
, juiz de Direito - fls. 605 e 608)

No primeiro parágrafo, o Juízo singular limitou-se a justificar a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, diante de indícios constantes da denúncia [“
segundo a acusação
”].

No segundo parágrafo, fundamentou a manutenção da custódia preventiva do recorrente
FELIPE AGUIAR DA COSTA, ao considerar os
“
indícios que foi o executor do crime”
.

O uso das expressões perspectivas
“consistiria”
e
“indícios”
, por si só, caracteriza juízo hipotético, a reservar ao Tribunal do Júri a certeza da caracterização ou do crime qualificado, razão pela qual não evidencia-se excesso de linguagem nos trechos impugnados.

Registre-se que, na fase de pronúncia, o juiz deve fundamentar
“a provável incidência de causas
qualificadoras
, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta”
(TJMT, RSE NU

0021002-13.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 11.11.022).

Em caso análogo, este e. Tribunal julgou:

“4. Não há nulidade por
excesso
de
linguagem
quando o julgador, ao prolatar a decisão de
pronúncia
procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação. 5. Conquanto a sentença de
pronúncia
traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das
qualificadoras
descritas na denúncia, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de
pronúncia
] seja prolatada, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(RSE N.U 1000905-26.2020.8.11.0027 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 18.8.2022)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15/11/2020, por volta das 22h23min, precisamente na esquina da Avenida Itamar Dias com a Rua Getúlio Vargas, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados FELIPE AGUIAR DA COSTA, VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS, todos previamente ajustados, mataram a vítima EDINEY MENEZES.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias indicadas, logo após a divulgação do resultado das eleições municipais, e diante da comemoração dos simpatizantes aos candidatos vitoriosos, a vítima transitou com o seu veículo HYUNDAI/HB20 em alguns pontos da cidade.

Acontece que, segundo as investigações, durante aquele percurso ela foi ocultamente seguida pelo denunciado VALDIRAN, que acompanhava logo atrás em uma motocicleta e repassava aos denunciados FELIPE e VINÍCIUS as informações sobre sua localização.

Nesse contexto, precisamente na esquina da Avenida Itamar Dias com a Rua Getúlio Vargas, enquanto aguardava no interior do citado veículo um colega que há pouco desembarcara para urinar em um terreno baldio (HYAGO ROBERTO CHAVES), os denunciados FELIPE e VINICIUS, em uma motocicleta, aproximaram-se pela contramão de direção e deflagraram aos menos 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, o que resultou nos ferimentos descritos no laudo pericial (fls. 55/70 – Num. 46296497)

Na oportunidade, enquanto VINICIUS pilotava a motocicleta, o denunciado FELIPE deflagrou os disparos, tendo ambos fugidos do local.

Importante destacar que toda a execução foi flagrada por câmeras de monitoramento posicionadas em comércios das imediações.

O crime, de outro lado, fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, além de surpreendida enquanto mexia em seu aparelho celular, estava desarmada e foi atingida na cabeça por diversos disparos de arma de fogo.

Por fim, o crime também ocorreu por motivo fútil, em razão de uma rixa existente entre os denunciados FELIPE e VINICIUS com a vítima.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a denúncia contra FELIPE AGUIAR DA COSTA, VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO e VINICIUS CALORS DOS SANTOS pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP [...]”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 144112894 - fls. 217/218).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está demonstrada por meio da Portaria nº 119/2020 (ID 46294071), Laudo Pericial de Necropsia nº 530.1.01.2020.025122-01 (ID 46296497) e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

Quanto aos indícios de autoria, após laboriosa investigação policial observam-se das imagens de câmeras de vídeo monitoramento (ID 46296508), apreensões autorizadas judicialmente, reconhecimentos, depoimentos colhidos na fase policial e judicial, elementos a indicar a necessidade de submissão dos acusados ao Julgamento perante o Júri.

[...] os elementos probantes juntados ao presente feito (imagens e depoimentos) autorizam a pronúncia de Felipe Aguiar da Costa, Vinicius Carlos dos Santos e Valdiran de Oliveira Brito e a submissão dos mesmos ao Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que de forma satisfatória indicam a existência de materialidade e dos indícios suficientes da autoria, requisitos esses necessários para a pronúncia dos acusados, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal. [...]

Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO, VINICIUS CARLOS DOS SANTOS e FELIPE AGUIAR DA COSTA, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito - ID 144113057 - fls. 592/608).

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada no Relatório Policial (ID 144115185-fls. 51/67), Relatório Policial (ID 144112886-fls. 195/204), Laudo Pericial de Necropsia nº 530.1.01.2020.025122-01 (ID 46296497-fls. 79/83) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Fotografias (ID 144115198-fls. 84/94), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Kassia Menezzes Costa, irmã da vítima (ID 144112846 - fls. 21/22), Andriel Sampaio Sousa, enteado da vítima (ID 144112848 - fls. 23/24), Andressa Sampaio Menezes dos Santos, filha da vítima (ID 144112848 - fls. 25/26), Hyago Roberto Chaves, amigo da vítima (ID 144112848 - fls. 26/27), Kleyson Wilson Silva e Sousa, policial militar (ID 144112848 - fls. 28/29), Allan Douglas de Abreu Cavalcante, informante (ID 144112848 - fls. 30/31), Gedalias Santiago de Castro, testemunha (ID 144112848 - fls. 32/33), Vanusa Cleuma Carlos dos Santos e Ryan Wanderson Carlos Silva, genitora e irmão, respectivamente, do recorrente VINICIUS CARLOS DOS SANTOS (ID 144112848 - fls. 34/37), Ester Lerindo de Oliveira, mãe do acusado VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO (ID 144112848 - fls. 38/39), Felipe Mota da Silva, informante (ID 144112848-fls. 40/41), Kailainy Oliveira da Costa, testemunha (ID 144112848-fls. 42/43). Os recorrentes FELIPE AGUIAR DA COSTA, conhecido por “Coragem/Felipinho” (ID 144112874-fls. 173/175), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO, conhecido por “Aderaldo” (ID 144112876-fls. 177/179) e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS, conhecido por “Magrão/Neguinho/Curinga” (ID 144112877-fls. 180/182) permaneceram em silêncio.

Em Juízo foram ouvidos José Sostanes de Souza Gomes e Mario Márcio da Costa Proença, investigadores da Polícia Civil; Edmundo Félix de Barros Filho, Delegado da Polícia; Kailainy Oliveira da Costa, testemunha;
Vanusa Cleuma Carlos dos Santos, mãe do recorrente VINICIUS CARLOS DOS SANTOS; Felipe Mota da Silva e Hyago Roberto Chaves, informantes; bem como o interrogatório do recorrente VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO. Os recorrentes FELIPE AGUIAR DA COSTA e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS permaneceram em silêncio (Relatórios de Mídias de fls. 361/364).

Dito isso, vejamos.

O homicídio da vítima Ediney Menezes, no dia 15.11.2020, por volta das 22h23min, na esquina entre a Avenida Itamar Dias e a Rua Getúlio Vargas, no Município de Peixoto de Azevedo, por duas pessoas que estavam em uma motocicleta [Titan, cor vinho, com tanque amassado], após ter sido monitorado/perseguido por terceira pessoa, em outra motocicleta [Fan, cor preta, banco bege, placa padrão Mercosul], foi registrado por imagens das câmeras de segurança de estabelecimento comerciais.

Os recorrentes
VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO, FELIPE AGUIAR DA COSTA e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS foram identificados em imagens das câmeras de segurança, tanto pela genitora e pelo irmão do recorrente VINICIUS CARLOS DOS SANTOS [Vanusa Cleuma Carlos dos Santos e
Ryan Aguiar da Costa]
, quanto pela testemunha [Kailainy Oliveira da Costa] e pelo informante [
Felipe Mota da Silva], como sendo os autores do crime.

A

motocicleta
Titan, cor vinho, pertencente ao recorrente
VINICIUS CARLOS DOS SANTOS, possui um amassado no tanque de gasolina que coincide com as imagens do local do crime e foi localizada em uma oficina mecânica, onde foi deixada logo após o fato delitivo. A
motocicleta Fan, cor preta, banco bege, placa padrão Mercosul, que teria sido utilizada no homicídio, fora apreendida na residência do recorrente

VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO. As vestes
[camisetas, bermudas e chinelo] que os recorrentes
VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO, FELIPE AGUIAR DA COSTA e VINICIUS CARLOS DOS SANTOS usavam durante o homicídio, segundo imagens extraídas câmeras de segurança de depoimentos testemunhais [
José Sostanes de Souza Gomes, Mario Márcio da Costa Proença, Edmundo Félix de Barros Filho,

Vanusa Cleuma Carlos dos Santos e Kailainy Oliveira da Costa], foram apreendidas nas respectivas residências.

No contexto, as imagens das câmeras de segurança, os reconhecimentos por testemunhas/informantes, os depoimentos dos investigadores e do delegado de Polícia, somados às aprensões das motocicletas e roupas supostamente utilizadas pelos recorrentes, em suas residências, constituem indícios suficientes da autorias delitivas imputadas na denúncia.

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), pois não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1.878.528/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.9.2022).

Com efeito,
“deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020).

Nessa linha, anota-se julgado
do c. STJ:

“4. [...] a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime [...] 5. Não havendo na decisão de pronúncia prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se a despronúncia do paciente.”
(HC nº 659.630/PE - Relator: Min.

Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região - 11.10.2021)

Portanto, a análise do fato criminoso deve ser reservada ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022